Tribunal: STF
Processo: AI 816662
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. ENUNCIADO 111 DA SÚMULA/STJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.